Tribunal: TJES
Processo: 5003068-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003068-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A. e outros

AGRAVADO: BERNARDO ZORZANELLI MENDES e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HDI Seguros S.A. contra decisão que, no cumprimento de sentença n. 0002835-54.2019.8.08.0047, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada com o objetivo de afastar a cobrança de honorários sucumbenciais promovida por advogado anteriormente constituído por um dos exequentes, Bernardo Zorzanelli Mendes. A decisão agravada entendeu pela legitimidade do causídico Vivaldo Gonçalves Lopes Neto para postular os honorários nos próprios autos, ainda que não mais represente o referido autor. O agravo foi parcialmente provido para extinguir o cumprimento de sentença exclusivamente quanto à verba honorária cobrada do agravante HDI Seguros S.A., no tocante ao patrocínio do autor Bernardo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o advogado destituído por um dos exequentes pode promover o cumprimento de sentença em face da parte vencida para cobrança de honorários sucumbenciais, relativos ao período em que atuou no processo; (ii) estabelecer se a substituição do patrono no curso do processo exige que a cobrança dos honorários ocorra por meio de ação autônoma, e não nos autos do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do advogado Vivaldo Gonçalves Lopes Neto limitou-se ao patrocínio do autor Bernardo Zorzanelli Mendes até a prolação da sentença, sendo posteriormente destituído, o que descaracteriza a legitimidade para cobrar os honorários sucumbenciais diretamente no cumprimento de sentença, devendo fazê-lo por meio de ação própria.

A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que, nos casos de revogação de mandato no curso do processo, a cobrança de honorários sucumbenciais pelo advogado destituído deve ser feita em ação autônoma contra o ex-cliente, e não diretamente em face da parte vencida.

A petição inicial do cumprimento de sentença demonstra que a cobrança promovida pelo causídico está lastreada exclusivamente em valores atribuídos ao exequente Bernardo, que não mais está sob sua representação, não havendo menção a honorários relativos aos demais autores, Ana Maria e Raulino, os quais continuam representados pelo mesmo advogado.

O acordo firmado entre Bernardo e HDI Seguros S.A. não possui o condão de excluir o direito do advogado aos honorários, mas, por ter sido destituído, o referido causídico deve pleiteá-los em ação própria, especialmente para apuração de valores e eventual rateio com patronos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A substituição de advogado no curso do processo impede que o patrono destituído promova o cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais, devendo fazê-lo por meio de ação autônoma contra o ex-cliente.

A cobrança de honorários sucumbenciais diretamente da parte vencida nos autos do cumprimento de sentença é admissível apenas pelo advogado que permanece habilitado como representante da parte vencedora no momento da execução.

A existência de acordo entre a parte vencedora e a parte vencida, sem anuência do patrono destituído, não prejudica o direito aos honorários, mas não o autoriza a cobrá-los no cumprimento de sentença, quando não mais integra a relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, § 2º; 523, § 1º; 85, § 2º; Lei 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2236686/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023.
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1806153/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 22.02.2022.
TJES, AI 5000455-80.2020.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível.
TJSP, ApCív 1013831-54.2017.8.26.0309, Rel. Des. Freitas Filho, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 16.01.2024.
TJSP, EDcl 1007039-82.2020.8.26.0405, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HDI SEGUROS S.A
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que, em cumprimento de sentença (processo n. 0002835-54.2019.8.08.0047), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte recorrente.

Em suas razões recursais (ID 12441789),
HDI SEGUROS S.A
argumenta que: (i) firmou acordo com o autor BERNARDO ZORZANELLI MENDES; (ii) o antigo patrono do autor, VIVALDO GONCALVES LOPES NETO, promoveu cumprimento de sentença sobre quantia que já teria sido paga em virtude do mencionado pacto; (iii) o causídico patrocinava os 3 autores da demanda no início, porém, BERNARDO ZORZANELLI MENDES o desistiu, de forma que, como o acordo envolveu a quitação dos honorários, não é possível prosseguir o cumprimento de sentença; (iv) o advogado desconstituído deve buscar a verba em ação autônoma.

Decisão lançada no ID 12578347 recebendo o recurso com efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 12883434 e ID 13032618) pelo não provimento do recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Rememoro que trata-se, na origem, de cumprimento da sentença (processo nº 0002835-54.2019.8.08.0047) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os requeridos DAYANE NEGRIS PANI E
HDI SEGUROS S.A
, solidariamente, ao pagamento dos seguintes valores:

3. Dispositivo.

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos contidos na petição inicial.
CONDENO os requeridos Dayane Negris Pani e HDI Seguros S/A, de forma solidária
, ao pagamento de:
i)
2/3 (dois terços) de R$ 5.112,51, que perfaz o montante de R$ 3.408,34 (três mil quatrocentos e oito reais e quatro centavos) devidos desde o acidente em 15 de maio de 2016 até a data em que o beneficiário completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, no caso em 07 de abril de 2026, em favor do requerente Bernardo Zorzanelli Mendes, sem prejuízo de cessação em caso de falecimento precoce (momento anterior a 07 de abril de 2026). Quanto ao valor fixado a título de pensão mensal, as parcelas vencidas devem ser acrescidas de juros de mora e correção monetária a contar de cada parcela não adimplida, pela taxa Selic (art. 406, CC/02);
ii)
indenização a título de danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 344.950,00 (trezentos e quarenta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais) – i) R$ 194.950,00 (cento e noventa e quatro mil e novecentos e cinquenta reais) para Bernardo Zorzanelli Mendes, R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para Raulino João Zorzanelli e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para Ana Maria Barbosa Zorzanelli;
iii)
indenização por danos estéticos no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
iv)
indenização por danos emergentes no valor de R$ 3.686,42 (três mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), com a incidência de correção monetária e juros moratórios a contar do desembolso, pela Taxa Selic.

A denunciada HDI Seguros S/A fica condenada solidariamente ao pagamento de danos materiais e estéticos até o limite do valor atualizado previsto na apólice do seguro, nos termos da fundamentação.

[...] Diante da sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e pagamento de honorários advocatÍcios, estes últimos no montante de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Com a interposição de apelação, que foi objeto de julgamento pela Segunda Câmara Cível, o recurso foi parcialmente provido, conforme ementa a seguir transcrita (ID 44152798):

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE MORTE DA FILHA, PAIS E AVÓ DOS AUTORES DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – IMPRUDÊNCIA – ULTRAPASSAGEM EM TRECHO PROIBIDO – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO REDUZIDA – PENSIONAMENTO – DEVIDO – MONTANTE PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de interesse da agir dos apelados pais de uma das vítimas fatais do acidente de trânsito, tendo em vista que os danos morais causados aos parentes mais próximos do de cujus são presumidos, não necessitando de provas do prejuízo. Precedente do STJ.

2. Outrossim, não é necessário que os pais da vítima justifiquem dependência econômica, mormente porque tal aspecto se mostra irrelevante para configuração dos danos morais.

3. A prova documental produzida denota a responsabilidade da apelante pelo sinistro, que de fato conduzia seu veículo na contramão da direção ao colidir com o veículo dos parentes dos requerentes, e em trecho que era proibido a ultrapassagem, o que demonstra sua imprudência, porquanto não cumpriu com as cautelas necessárias na condução de veículo automotor, especialmente se considerando o descumprimento de regra básica.

4. A seguradora só responde pelos valores da condenação nos limites previstos no contrato de seguro, ao passo que o julgador não fica vinculado a este limite quando da delimitação do quantum indenizatório.

5. No que pertine aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a perda de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser plenamente presumível a angústia, a dor e o intenso sofrimento causado pela ausência da pessoa falecida.

6. De sorte, analisando detidamente os autos, à luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância à proporcionalidade,
impõe-se a redução da cifra indenizatória atinente aos danos morais para a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para Bernardo Zorzanelli Mendes, considerando o falecimento de seus genitores e de sua avó paterna – e de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para Raulino João Zorzanelli e Ana Maria Barbosa Zorzanelli – totalizando R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) – considerando o óbito de sua filha, o que melhor se amolda ao caso em testilha, devendo ser reformada a r. sentença nesse ponto
.

7. Ademais,
do valor da condenação a ser recebido pelo primeiro apelado/requerente deve ser abatido o valor de R$ 30.050,00 (trinta mil e cinquenta reais) recebido em razão do pagamento efetuado pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, perfazendo, portanto, o valor final de R$ 89.950,00 (oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais)
.

8. Relativamente ao pensionamento mensal para o requerente filho das vítimas, é de se considerar que o autor contava com 15 (quinze) anos de idade à época do acidente, bem como que a r. sentença observou o limite de 2/3 da remuneração líquida do seu genitor. Ademais, segundo orientação exarada no colendo STJ, o pensionamento surge justamente da necessidade de reparação do dependente economicamente pela perda de ente familiar que contribuía com sustento até o momento do óbito.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em síntese, a partir do voto do então relator, houve reforma em parte da sentença “
apenas para reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 89.950,00 (oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais) em favor de Bernardo Zorzanelli Mendes, já considerando o desconto do seguro DPVAT, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor de Raulino João Zorzanelli e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor Ana Maria Barbosa Zorzanelli.
” (ID 44152794).

Como se depreende, a condenação se deu para determinar o pagamento de danos materiais e extrapatrimoniais em favor dos autores
ANA MARIA BARBOSA ZORZANELLI
, BERNARDO ZORZANELLI MENDES e
RAULINO JOAO ZORZANELLI
.

Ato seguinte,
ANA MARIA BARBOSA ZORZANELLI, RAULINO JOAO ZORZANELLI
- autores - e o causídico
VIVALDO GONCALVES LOPES NETO,
deram início ao cumprimento de sentença (ID 47206558) requerendo o pagamento das seguintes verbas:

1. A intimação da executada
HDI SEGUROS S.A.
, por seu advogado constituído (via diário – art. 513, §2º, CPC), para que
pague voluntariamente, no prazo de 15 dias, o débito de R$ 23.369,54 (vinte e três mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados sobre o valor da condenação ao pagamento de danos materiais (pensão) e dano estético (cobertura danos corporais)
, nos termos da fundamentação da r. sentença, sob pena de incidência da multa do art. 523, §1º, CPC;

2. a intimação da executada DAYANE NEGRIS PANI, por seu advogado constituído (via diário – art. 513, §2º, CPC), para que pague voluntariamente, no prazo de 15 dias, o débito de R$ 155.553,84 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), referente à indenização por danos morais fixadas em favor dos autores ANA MARIA BARBOSA ZORZANELLI E RAULINO JOÃO ZORZANELLI, sob pena de incidência da multa do art. 523, § 1º, CPC;

Em relação à verba supostamente devida pela
HDI SEGUROS S.A.
, que diz respeito aos honorários de sucumbência fixados sobre o valor da condenação ao pagamento de danos materiais e estético, vejamos a fundamentação indicada na petição que deu início ao cumprimento de sentença:

DA REPRESENTAÇÃO DO CAUSÍDICO SUBSCRITOR EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DA HDI SEGUROS

O causídico signatário VIVALDO GONÇALVES NETO patrocinou os interesses dos autores BERNARDO ZORZANELLI MENDES, ANA MARIA BARBOSA ZORZANELLI E RAULINO JOÃO ZORZANELLI durante todo trâmite processual até a prolação da sentença.

Após a prolação de sentença, o autor BERNARDO foi morar em Vitória-ES e optou por trocar de advogado, permanecendo este causídico representando os autores ANA MARIA BARBOSA ZORZANELLI E RAULINO JOÃO ZORZANELLI nestes autos.

A r. sentença condenou solidariamente as requeridas a indenizar o autor BERNARDO à pensão mensal até o limite de R$ 100.000,00 constante na cobertura de danos materiais, cujo pagamento alcançou a totalidade referido limite da apólice, e também a indenizar os danos estéticos no valor de R$ 40.000,00, sendo estes acobertados nos danos corporais previstos na apólice.

A própria seguradora informou nos autos, às fls. 588/561 que realizou o pagamento do pensionamento utilizando todo o limite da cobertura dos danos materiais, que no caso é de R$100.000,00, conforme petição que ora acostamos.

Diante disso, o causídico signatário faz jus à verba honorária sucumbencial referente às indenizações de danos materiais e danos estéticos fixada em favor do autor BERNARDO, cuja obrigação de pagar recai sobre a seguradora litisdenunciada HDI seguros, ora eleita a cumprir tal obrigação
.

Com efeito,
a condenação ao pagamento de pensão mensal do autor BERNARDO alcançou todo o valor de R$ 100.000,00 previsto na apólice no na cobertura aos danos materiais, e alcançou o montante de R$ 40.000,00 (fixado a título de dano estético) dentro da cobertura referente aos danos corporais
, valores estes atualizados na forma da fundamentação da sentença, cujo trecho colacionamos abaixo.

[...]
Sendo assim, tendo sido atualizados tais valores na forma constante da r. sentença, conforme anexa planilha de cálculo, faz jus o causídico exequente à verba honorária na monta de R$ 23.369,54 (vinte e três mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), a ser pago pela seguradora HDI SEGUROS
.

Nessa esteira, parece claro que o cumprimento de sentença, quanto à verba honorária, está baseada apenas no importe devido pelo patrocínio do autor BERNARDO ZORZANELLI MENDES, que não mais se encontra sob o patrocínio do advogado
VIVALDO GONÇALVES NETO
.

Ato seguinte, após regular trâmite do cumprimento de sentença, foi apresentada a exceção de pré-executividade de ID 62010711, em que
HDI SEGUROS S.A.
argumentou, em síntese, as mesmas questões indicadas no presente agravo de instrumento: que (i) firmou acordo com o autor BERNARDO ZORZANELLI MENDES; (ii) o antigo patrono do autor, VIVALDO GONCALVES LOPES NETO, promoveu cumprimento de sentença sobre quantia que já teria sido paga em virtude do mencionado pacto; (iii) o causídico patrocinava os 3 autores da demanda no início, porém, BERNARDO ZORZANELLI MENDES o destitui, de forma que, como o acordo envolveu a quitação dos honorários, não é possível prosseguir o cumprimento de sentença; (iv) o advogado desconstituído deve buscar a verba em ação autônoma.

Neste ponto, foi proferida a decisão objeto de irresignação (ID 62116397):

Rejeito a exceção de pré-executividade Id n.º 62010713, notadamente se observado que: i) o advogado Vivaldo continua, desde o ajuizamento da demanda, a atuar nos autos como representante dos também exequentes Ana Maria Barbosa Zorzanelli e Raulino João Zorzanelli; ii) nesta condição ele tem plena legitimidade para pleitear o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença e não está alcançado pelo acordo firmado por outro exequente (Bernardo Zorzanelli Mendes).

Assim, o acordo firmado pela HDI não alcança o direito do advogado atuante no feito, que não o subscreveu.

Assim, em relação ao acordo firmado entre o autor BERNARDO ZORZANELLI MENDES e
HDI SEGUROS S.A,
verifica-se que este, de fato, não alcança a verba honorária do advogado atuante no feito, que não o subscreveu:

[...]
Acordo firmado nos autos sem a devida participação do patrono que não exclui direito à verba honorária. Honorários advocatícios
.
Direito autônomo do advogado. Inteligência do art. 23 da Lei n. 8 .906 /1994. Acordo feito pelo cliente do apelante e a parte contrária, sem a sua anuência, não lhe prejudica os honorários
. Precedentes deste E. TJSP e do C . STJ. Apelo provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1013831-54.2017 .8.26.0309 Jundiaí, Relator.: Freitas Filho, Data de Julgamento: 16/01/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2024)

[...] 3.
Autonomia dos honorários advocatícios . Legalidade. Honorários pertencem ao advogado pela atuação no processo, não sendo abrangidos pelo acordo extrajudicial do qual não participaram
. [...] (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1007039-82.2020.8.26 .0405 Osasco, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 12/06/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Contudo, parece assistir razão à parte agravante quando indica que, em caso de advogado substituído no curso do processo, o último causídico é quem pode cobrar e receber a verba honorária, de forma que o patrono
VIVALDO GONCALVES LOPES NETO
só poderia fazê-lo por ação própria, na esteira da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. COBRANÇA. CUMPRIMENTO . SENTENÇA. MANDATO. REVOGADO. AÇÃO PRÓPRIA . PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO . SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. MULTA NÃO AUTOMÁTICA. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial . Súmula nº 282/STF. 2. Estando as razões do agravo interno dissociadas do que restou decidido na decisão agravada, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação, a atrair a incidência, por analogia, das Súmulas nºs 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3.
Havendo substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria. Precedentes
. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art . 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2236686 SC 2022/0337161-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO . SUBSTITUIÇÃO. CURSO DO PROCESSO. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA . EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO . SÚMULA Nº 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Havendo substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria.
Precedentes. 3. A falta de impugnação específica de fundamento do acórdão impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia . 4. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, no que diz respeito à falta de comprovação do excesso de execução, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1806153 MS 2020/0332025-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022)

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 3.
O entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que havendo substituição de advogados no curso do processo, o último é que poderá cobrar e receber honorários sucumbenciais, sem prejuízo de que os causídicos que se sentirem prejudicados postulem direito em “ação própria” a ser ajuizada em face do ex-cliente
. 4. O acolhimento da pretensão recursal ensejará inegável prejuízo à esfera jurídica das Agravantes, uma vez que a reforma da decisão que deliberou sobre repartição de honorários sucumbenciais entre advogados não mais constituídos permitirá que os demais causídicos que se sentirem prejudicados demandem judicialmente em seu desfavor (das Agravantes), as quais sucederam o Exequente primitivo na ação judicial de origem, observadas, evidentemente, as disposições atinentes à sucessão. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005916-96.2021 .8.08.0000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

[...] 2.
Segundo o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, "nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente
.” (AgInt no AgRg no AREsp n. 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 27 .10.2016.) 3. Recurso desprovido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000455-80.2020.8.08 .0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível)

Por conseguinte, considerando que a pretensão de cobrança do advogado
VIVALDO GONCALVES LOPES NETO
diz respeito apenas à verba honorária relativa à condenação de BERNARDO ZORZANELLI MENDES - estando lastreada no suposto pagamento a este de R$140.000,00 (cálculo de ID 47206581) - não é possível que o faça no cumprimento de sentença originário.

Isso levando em conta que patrocinou os interesses do aludido autor (BERNARDO ZORZANELLI MENDES) somente até a sentença, o que atrai a necessidade de que a cobrança da verba honorária relacionada ao patrocínio da citada parte se dê por meio de ação autônoma, notadamente porque se faz necessário averiguar a proporção dos honorários destinados a cada um dos causídicos.

Isto é, só é possível cobrar no cumprimento de sentença nº 0002835-54.2019.8.08.0047 os honorários relativos aos serviços prestado a
ANA MARIA BARBOSA ZORZANELLI
e
RAULINO JOAO ZORZANELLI,
que permanecem sob representação de
VIVALDO GONCALVES LOPES NETO;
sendo que a petição de cumprimento de sentença é clara ao indicar que a pretensão do advogado seria justamente de cobrança dos honorários sobre a indenização devida a BERNARDO ZORZANELLI MENDES
.

Em suma, a verba honorária a que tem direito VIVALDO GONCALVES LOPES NETO pelo patrocínio do autor BERNARDO ZORZANELLI MENDES até a prolação da sentença só pode ser cobrada por meio de ação própria, não sendo possível fazê-lo diretamente no cumprimento de sentença.

Posto isso,
DEFIRO
o pedido liminar para suspender o cumprimento de sentença apenas em relação à seguradora agravante,
HDI SEGUROS S.A
, no que diz respeito à verba honorária cobrada pelo advogado VIVALDO GONCALVES LOPES NETO pelo patrocínio do autor BERNARDO ZORZANELLI MENDES.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para extinguir o cumprimento de sentença
apenas em relação à seguradora agravante,
HDI SEGUROS S.A
, no que diz respeito à verba honorária cobrada pelo advogado VIVALDO GONCALVES LOPES NETO pelo patrocínio do autor BERNARDO ZORZANELLI MENDES
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/07/2025 às 09:49:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58281724072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.